Tribunal: TJBA
Processo: 0510327-90.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510327-90.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALEX SENA MACEDO E SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA

APELADO: CLESIO ALVES MARQUES

Advogado(s)
:
BARBARA LUANDY FREITAS DE SOUZA, FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. DETERMINAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL DESCRITO NA PETIÇÃO INICIAL EM FAVOR DO APELADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA POSSE PELO APELANTE. ESBULHO COMPROVADO. POSSE JUSTA E DE BOA-FÉ DO APELADO. AQUISIÇÃO DA POSSE COMPROVADA POR ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO, ALÉM DE OUTRAS PROVAS, TAIS COMO, IPTU, FOTOGRAFIAS, TESTEMUNHOS. PROVA SATISFATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS PARA 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0510327-90.2017.8.05.0080
, em que figura, como apelante,
ALEX SENA MACEDO E SILVA
, e, como apelado,
CLESIO ALVES MARQUES.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, ___ de ____________ de ______.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça